Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-61.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011843-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERGILIO DA COSTA SILVA - CPF: 915.065.901-44 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011843-61.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vergílio da Costa Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE EVIDENCIA DE FALHA NO MEDIDOR NO PERÍODO APURADO. LAUDO QUE CONFIRMA A REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A REDE INTERNA DE ENERGIA ESTEJA REGULAR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de carência da ação/falta de interesse de agir corresponde a ausência de dialeticidade recursal, a qual não acolho, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, posto que o laudo do INMETRO confirmou a regularidade do aparelho, rejeita-se o pedido de revisão da fatura dos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral. Importante registrar que não há provas de que a rede interna de energia esteja regular, não havendo, com isso, a possibilidade de atribuir a empresa de energia, responsabilidade pelas faturas emitidas com valor acima da média.

2. Registro por oportuno que na ordem de serviço anexado ao id 62941529, consta que em 30/03/2020 houve a troca do medidor de energia e o histórico de consumo juntado ao id 71990499, cujo último mês registrado foi novembro/2020 confirma que as alterações do consumo faturado estão dentro da previsibilidade, isto é, não houveram aumentos ou reduções drásticas que pudessem caracterizar ilegalidade no registro.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
No entanto, embora possa ser reconhecido que houve um sutil aumento no valor faturado – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária. Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente através do registro de vistoria e fiscalização
in loco
que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante. A parte ré, em contestação logrou demonstrar que foi realizada a troca do medidor da UC, com laudo técnico de aferição informando que havia perfeitas condições de funcionamento do referido aparelho, conforme documento de mov. ID 31918912. Assim, as faturas questionadas, emitidas a partir da leitura aferida no referido relógio medidor tratam-se fatura regular de consumo, conforme Histórico de Ordens de Serviço em anexo à defesa, sendo certo que houve consumo de energia no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada do pagamento das respectivas faturas, mormente porque dentro da média do consumo anteriormente aferido. Ainda, a Empresa Reclamada apresentou em contestação relatório de consumo lido de energia, sendo cediço que é absolutamente normal uma unidade consumidora alternar períodos de elevado e baixo consumo, como ocorre no caso da parte autora, uma vez que inúmeras mudanças climáticas ocorrem ao longo do ano, as quais interferem diretamente na frequência de uso de aparelhos eletrônicos de alta potência, especialmente os de refrigeração. Logo, vale reiterar, não se pode relacionar automaticamente a variação de faturamento com um erro de procedimento atribuível à concessionária, sobretudo, porque não ultrapassou os limites da normalidade, conforme histórico de consumo apresentado.”.

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021